Tribunal: TJDFT
Processo: 0704432-14.2021.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DIVERGÊNCIA. FASE POLICIAL. FASE JUDICIAL. RECONCILIAÇÃO. PREPONDERÂNCIA DA PRIMEIRA VERSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E COESO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
I – A materialidade e a autoria do crime de ameaça encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição.
II – Se a vítima modificou seu depoimento em Juízo, após reatar o relacionamento com o réu, com o nítido propósito de afastar a responsabilidade penal do companheiro, deve prevalecer a versão apresentada na Delegacia, corroborada pelos demais elementos de prova.
III – O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar sua tranquilidade.
IV – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
V – Recurso conhecido e desprovido.